Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR O CARÁTER ALIMENTAR. VALORES ORIUNDOS DE VENDA DE IMÓVEL DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a penhora sobre valores transferidos à conta corrente da agravante em razão de venda de imóvel, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
2. A destinação dos valores constritos nos moldes delineados não os torna impenhoráveis por nenhum dos incisos do diploma processual civil. Não há qualquer previsão legal de impenhorabilidade da verba constrita, porque a parte executada a usará para custear tratamento médico, ainda que se trate de questão sensível.
3. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a manutenção da penhora, a qual não compromete 10% (dez por cento) dos valores encontrados em conta bancária da executada, para pagamento do crédito perseguido.
4. Recurso conhecido e desprovido.